Tribunal: TJMT
Processo: 1010842-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA ENTREGUE APÓS CINCO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE MALA DANIFICADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. DECADÊNCIA REJEITADA. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR CINCO DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. VÍDEO E FOTOS DA MALA QUE NÃO DEMONSTRAM O REAL PREJUÍZO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O DANO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Legitimidade passiva das reclamadas. “Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo à alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes” ( AgRg no AREsp 207.708/SP , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). Preliminar rejeitada.
2. Destaca-se que a Convenção de Montreal ou Varsóvia deve ser aplicada somente no que tange os danos materiais pleiteados em razão do extravio de bagagem em viagem internacional, conforme entendimento amparado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210, de modo que a indenização por dano moral não deve ser limitada pela referida norma, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. Malgrado o recorrido tenha apresentado fotos e vídeos de sua mala de viagem com avarias, não há no processo qualquer nota fiscal de sua mala, ou qualquer outro documento do qual se possa extrair a extensão do dano. Dano material afastado.
4. A companhia de transporte aéreo que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Valor fixado condizente ao caso, não merecendo a redução.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010842-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024